Tribunal: TJSP
Processo: 1004037-26.2017.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004037-26.2017.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
ANDREA OLIVEIRA SILVA DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004037-26.2017.8.26.0271/50000 -Voto no 36.695
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004037-26.2017/50000
EMBARGANTE: Andréa Oliveira Silva de Assis
EMBARGADO: Banco Itaú BBA S/A
COMARCA: Itapevi 2a Vara Cível
Embargos de declaração. Omissão quanto à definição dos critérios
de aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Embargos
acolhidos.
VOTO n.° 36.695
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação para reconhecer a abusividade da cobrança de
tarifas de avaliação do bem, seguro de proteção financeira, serviços
de terceiros e promotora de venda.
A
Embargante
aponta
omissão
quanto aos índices de correção monetária e juros de mora.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004037-26.2017.8.26.0271/50000 -Voto no 36.695
3
Com razão a Embargante. O acórdão
condenou a instituição financeira a restituir à consumidora o valor
das tarifas de avaliação de bens, seguro de proteção financeira,
serviços de terceiros e promotora de venda, mas não definiu os
critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.
A fim de preservar o valor da moeda,
a correção monetária incide, conforme a Tabela Prática do TJ/SP,
desde a contratação, em dezembro de 2009. Os juros de mora, de
1% ao mês, são aplicáveis, nos termos do art. 405 do Código Civil,
a partir da citação, ocorrida em agosto de 2017.
Ante o exposto, ficam acolhidos os
embargos de declaração para suprir a omissão quanto à incidência
de correção monetária e juros de mora.
Pedro Baccarat
Relator